Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. DEFEITO EM ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE PREJUÍZOS ALEGADOS E O COMPORTAMENTO DO APELADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir da revisão dos fatos e provas produzidos nos autos, não houve comprovação pelo apelante dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausente o nexo de causalidade entre o comportamento do requerido e os danos alegados.
2. Não há que se falar em configuração da responsabilidade civil por danos materiais (arts. 186 e 927 do Código Civil). Sentença mantida.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.